Tribunal: TJBA
Processo: 8007161-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007161-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO ARAGAO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTES BORGES, JESSICA NEVES PINA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS

MORAIS
. SENTENÇA I
MPROCEDENTE.
RAZÕES RECURSAIS.
DESCONHECIMENTO DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APELANTE. ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE. DESCABIMENTO. APRESENTAÇÃO PROBATÓRIA PELA EMPRESA APELADA. ELISÃO DA TESE APELATÓRIA.

IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS
.

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADOS. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC. LASTRO CONJUNTO PROBATÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO. OBSERVÂNCIA DA CASA BANCÁRIA AO ART. 369 DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES
.
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA ACIONADA. DANO MORAL E REPETIÇÃO INDÉBITO INCONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É facilmente constatado nos autos que a suplicante, em que pese ter reiterado, em sede apelatória, ser ilegítima a conduta da empresa ré ao realizar empréstimos com débito em seus proventos, não logrou êxito em comprovar minimamente a constituição dos seus direitos, ônus que lhe incumbia, exegese do art. 373, I, do Código de Ritos.

2. Por sua vez, a apelada conseguiu demonstrar que os tratados
sub oculis
, foram assinados pela consumidora, além de colacionar cópia do documento pessoal da autora (RG, declaração de residência Id. 58260438, fl. 02 e cópia do cartão de débito, Id. 58260440, fl. 09), no momento da contratação, Ids. 58260438/

58260443;

3. Assim, observa-se, da análise da indigitada documentação adunada pela instituição financeira, que a sua tese defensiva não fora sequer debatida e muito menos enfrentada pela demandante;

4. A propósito, a única contradita da recorrente à defesa da apelada foi a impugnação das assinaturas lançadas naqueles pactos, entretanto, deixou de requerer, tanto na réplica, quanto no despacho saneador, a realização de prova pericial;

5.

Nesse prisma, constata-se que a recorrente tentou desacreditar, sem qualquer evidência para tanto, os aludidos documentos;

6. No que tange à pleiteada indenização por dano moral, sabe-se que, para o seu deferimento, necessária a ocorrência dos requisitos essenciais à configuração do dano anímico em si: a) ato ilícito; b) dano; e c) nexo causal;

7. Assim, não restando comprovada a ilegalidade da conduta perpetrada pelo réu, nem o nexo de causalidade entre a cobrança dos supracitados empréstimos e os supostos constrangimentos sofridos pela apelante, pois os argumentos levantados pela autora revelaram-se frágeis e inconsistentes para amparar a sua tese indenizatória (inobservância da recorrente, mais uma vez, ao art. 373, I, do CPC), não há falar-se em ato ilícito e de consequente dever indenizatório da instituição financeira recorrida
, uma vez que esta atendeu o quanto assentado nas legislações em vigor. Em suma,
a contratação dos empréstimos foram legais e legítimos.

8. Em razão do resultado do recurso, majoro os honorários fixados na origem para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, mantendo, ademais, a suspensão da sua exigibilidade em razão da parte autora estar acobertada elo manto da gratuidade.

9. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DO PRESENTE APELO, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)

01